Tribunal: STJ
Processo: 2200318-28.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907997 - SP (2025/0129157-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANDRE MARCOS SAMPAIO BASSO
AGRAVANTE
: MARISTELA DE OLIVEIRA SAMPAIO BASSO
ADVOGADO
: ADRIANO SAMPAIO BASSO - SP449522
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - SP457621
INTERES.
: RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente
o
fundamento
invocado
na
deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada, nos termos do art. 1021, § 1o do NCPC.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50160377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: b9fc1f3f-267a-4465-9859-9913a9037feb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907997 - SP (2025/0129157-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANDRE MARCOS SAMPAIO BASSO
AGRAVANTE
: MARISTELA DE OLIVEIRA SAMPAIO BASSO
ADVOGADO
: ADRIANO SAMPAIO BASSO - SP449522
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - SP457621
INTERES.
: RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente
o
fundamento
invocado
na
deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada, nos termos do art. 1021, § 1o do NCPC.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por ANDRE MARCOS SAMPAIO BASSO E MARISTELA DE
, em face de decisão monocrática, que não conheceu do
OLIVEIRA SAMPAIO BASSO
agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de impugnação de fundamentos que
embasaram a decisão agravada (incidência da Súmula 182/STJ).
Daí o presente agravo interno (fls. 173/178, e-STJ), no qual a
parte insurgente repisa as alegações do recurso especial.
Impugnação às fls. 185/187, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece sequer conhecimento.
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos,
1.
deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o
Documento eletrônico VDA49786046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:04
Código de Controle do Documento: 9679a6f7-a098-4e3c-908d-9e7e0917e4d3

hostilizado, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido merece ser
decisum
modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às
afirmações do julgado contra o qual se insurge, devendo especificamente infirmar a
fundamentação utilizada.
O art. 1.021 do NCPC, em seu § 1o, trouxe expressamente a necessidade
de se observar tal princípio, ao dispor que "Na petição de agravo interno, o recorrente
".
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
Contudo, nas razões do presente agravo interno, a parte agravante
descurou-se de infirmar o fundamento encartado na decisão agravada de fls. 168/169
(e-STJ), no sentido da ausência de dialeticidade do agravo (incidência da Súmula 182
do STJ).
De fato, a parte insurgente limita-se a repisar as alegações do recurso
especial, sequer mencionando o referido óbice.
Dessa forma, incide, na espécie, por analogia, a Súmula 182 do STJ, que
preleciona: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC [73] que deixa de atacar
.
especificamente os fundamentos da decisão agravada"
A respeito, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE
IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA
AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, §1o, DO CPC E INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal,
pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos
pela decisão recorrida.
Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto
no art. 1.021, §1o, do CPC e a incidência da Súmula no 182/STJ. 2. O recurso
mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista
no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da
causa.
3. Considerando que a parte ora agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, o
recolhimento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do NCPC deverá ser
realizado ao final do processo, nos termos do § 5o do citado artigo de lei.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no REsp 1553715/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
13/12/2018
19/12/2018

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
-
DECISÕES
MONOCRÁTICAS, UMA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA
PARTE ADVERSA E OUTRA NÃO CONHECENDO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS.
1. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento
posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento
por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa.
2. Razões do agravo interno que não infirmaram especificamente os
fundamentos dos capítulos impugnados na decisão monocrática recorrida. Em
Documento eletrônico VDA49786046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:04
Código de Controle do Documento: 9679a6f7-a098-4e3c-908d-9e7e0917e4d3

cumprimento ao princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar,
de modo abalizado, o desacerto de cada fundamento dos capítulos impugnados
na decisão agravada. Aplicação do quanto disposto nos artigos 932, inc. III, e
1.021, §1o, do CPC/15. Incidência do óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, in
verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC[73] que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 567.850/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
30/08/2018
10/09/2018
Do exposto, não conheço do agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49786046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:04
Código de Controle do Documento: 9679a6f7-a098-4e3c-908d-9e7e0917e4d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.907.997 / SP
Número Registro: 2025/0129157-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014926420248260100 22003182820248260000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE MARCOS SAMPAIO BASSO
AGRAVANTE : MARISTELA DE OLIVEIRA SAMPAIO BASSO
ADVOGADO
: ADRIANO SAMPAIO BASSO - SP449522
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - MG168290
IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - SP457621
INTERES.
: RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDRE MARCOS SAMPAIO BASSO
AGRAVANTE : MARISTELA DE OLIVEIRA SAMPAIO BASSO
ADVOGADO : ADRIANO SAMPAIO BASSO - SP449522
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO : IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - SP457621
INTERES.
: RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
Documento eletrônico VDA50100284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:52:24
Código de Controle do Documento: daf81964-8ca6-4601-928e-01bd277efd77

ELETRICOS LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50100284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:52:24
Código de Controle do Documento: daf81964-8ca6-4601-928e-01bd277efd77